Tribunal: TJSP
Processo: 1502796-21.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Insurgência defensiva. Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusados que, durante a madrugada, ingressam em estabelecimento comercial e subtraem computador, cafeteira e outros objetos. Fatos presenciados por vigilante noturno e noticiado à polícia militar, sendo os furtadores presos em flagrante, na via pública, levando consigo a res furtiva. Ausência de

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Insurgência defensiva. Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusados que, durante a madrugada, ingressam em estabelecimento comercial e subtraem computador, cafeteira e outros objetos. Fatos presenciados por vigilante noturno e noticiado à polícia militar, sendo os furtadores presos em flagrante, na via pública, levando consigo a res furtiva. Ausência de dúvidas.

Pleito de afastamento da majorante do repouso noturno. Inviabilidade. Crime praticado durante a madrugada. A posição topográfica do § 1o não impede sua incidência sobre o § 4o do art. 155. Precedentes do STJ. Majorante mantida.

Recurso ministerial. Pleito de elevação da pena em relação ao acusado Ronaldo. Necessidade. Existência de duas condenações definitivas por furto, devendo uma ser utilizada como maus antecedentes e outra como reincidência. Na terceira fase, incide a majorante do repouso noturno. Penas definitivas em 2 anos e 8 meses de reclusão para Roberto; e 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão para Ronaldo. Mantido o regime aberto para Roberto. Em relação a Ronaldo, reconhecidos os maus antecedentes e reincidência, fixa-se o regime fechado. Inteligência do art. 33, § 3o, do CP. Apelos defensivos improvidos e apelo ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502796-21.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ROBERTO
PEREIRA
DE
OLIVEIRA
e
RONALDO
VASCONCELOS,
é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos apelos defensivos e deram provimento ao apelo ministerial para fixar as penas de
RONALDO em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 17 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502796-21.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação criminal no 1502796-21.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes: Roberto Pereira de Oliveira e Ronaldo Vasconcelos /
Ministério Público
Apelado: Ministério Público / Roberto Pereira de Oliveira e
Ronaldo Vasconcelos
VOTO No. 22.589
Apelação. Furto qualificado. Insurgência defensiva. Alegada
fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusados que, durante a
madrugada, ingressam em estabelecimento comercial e subtraem
computador, cafeteira e outros objetos. Fatos presenciados por
vigilante noturno e noticiado à polícia militar, sendo os furtadores
presos em flagrante, na via pública, levando consigo a res furtiva.
Ausência de dúvidas.
Pleito de afastamento da majorante do repouso noturno.
Inviabilidade. Crime praticado durante a madrugada. A posição
topográfica do § 1o não impede sua incidência sobre o § 4o do art.
155. Precedentes do STJ. Majorante mantida.
Recurso ministerial. Pleito de elevação da pena em relação ao
acusado Ronaldo. Necessidade. Existência de duas condenações
definitivas por furto, devendo uma ser utilizada como maus
antecedentes e outra como reincidência. Na terceira fase, incide a
majorante do repouso noturno. Penas definitivas em 2 anos e 8
meses de reclusão para Roberto; e 3 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão para Ronaldo. Mantido o regime aberto para Roberto. Em
relação a Ronaldo, reconhecidos os maus antecedentes e
reincidência, fixa-se o regime fechado. Inteligência do art. 33, §
3o, do CP. Apelos defensivos improvidos e apelo ministerial
provido.
Pela sentença de fls. 252/260, proferida em
17/02/2020 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Renata Braga Velloso
Roos, da 29a Vara Criminal da Comarca da Capital, RONALDO
VASCONCELOS foi condenado às penas de 3 anos e 4 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502796-21.2019.8.26.0228 -Voto no
3
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 dias-
multa; e ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA foi condenado às penas
de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 13 dias-multa, dando-os como incursos no art. 155, §
1o e § 4o, IV, do Código Penal.
Tão somente em relação a ROBERTO, a pena
privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de um salário mínimo, destinada a entidade assistencial.
Inconformado, o representante do parquet
maneja recurso de apelação, requerendo a elevação da reprimenda
imposta a RONALDO, bem como a fixação do regime inicial fechado
(fls. 267/270).
Irresignada,
a
defensoria
de
RONALDO
também apela, pleiteando o reconhecimento da atenuante da
confissão e o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso
noturno (fls. 283/288).
A defesa de ROBERTO, por sua vez, alegada
fragilidade probatória e, subsidiariamente, requer a redução da pena
imposta (fls. 305/310).
Todos os recursos foram contrarrazoados (fls.
278/282, 295/298 e 329/333) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do apelo ministerial e improvimento dos apelos
defensivos (fls. 354/358).
É o relatório.
Segundo consta, em 02/02/2019, por volta de
1h30min, os acusados dirigiram-se ao estabelecimento denominado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502796-21.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Minuano Comunicações e Produções e, aproveitando-se da falta de
vigilância, ingressaram no imóvel por uma das janelas.
Valendo-se
de
caixas
de
papelão,
os
furtadores acondicionaram um computador, teclado, monitor, uma
cafeteira industrial e duas réplicas de taças de futebol, tudo avaliado
em R$ 3.824,00. Em seguida, deixaram o estabelecimento levando
consigo os bens mencionados.
Contudo, os fatos foram comunicados à polícia
militar e, em patrulhamento pelas localidades, os milicianos lograram
visualizar os acusados caminhando pela via pública, cada qual
trazendo consigo uma caixa de papelão.
Realizada a abordagem, em poder dos réus,
no interior das referidas caixas, foram apreendidos os bens subtraídos
do estabelecimento-vítima.
Interrogados em solo policial, ambos os
acusados fizeram uso de seu direito constitucional ao silêncio.
Sob o crivo do contraditório, RONALDO
afirmou trabalhar recolhendo materiais recicláveis e, na data dos
fatos, ao passar em frente ao estabelecimento, pensou cuidar-se de
local abandonado. No quintal do imóvel, havia várias caixas de
papelão, dentro das quais já estavam os objetos descritos na
denúncia. Acreditou estarem sendo separados para descarte, pois
tinham aspecto de sucata e estavam encaixotados. Negou ter
ingressado no estabelecimento pela janela, admitindo apenas ter
pulado a grade da rua, permanecendo na varanda do imóvel.
ROBERTO, por sua vez, embora devidamente
intimado, deixou de comparecer ao ato processual, sendo decretada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502796-21.2019.8.26.0228 -Voto no
5
sua revelia pelo magistrado a quo.
O policial Henry narrou ter sido acionado via
COPOM para atender uma ocorrência de furto. Em patrulhamento por
uma avenida, avistou dois indivíduos caminhando com caixas de
papelão nas mãos. Os réus formam indagados e informaram terem
encontrado os objetos em uma lixeira. Disse que a polícia militar foi
acionada por um vigilante noturno.
A policial Gislaine esclareceu terem sido os
réus abordados antes mesmo dos milicianos chegarem ao
estabelecimento-vítima, sendo observados portando caixas de
papelão enquanto a viatura se deslocava até o local dos fatos.
Osmar, representante da empresa, disse não
ter presenciado o ocorrido, sendo apenas acionado pelo vigilante
noturno, o qual relatou ter visualizado um furto no local. Dirigiu-se
imediatamente ao estabelecimento e, lá chegando, os furtadores já se
encontravam detidos pela polícia militar. Reconheceu os objetos
subtraídos do interior da empresa e afirmou que a janela pela qual os
acusados ingressaram no imóvel tem, aproximadamente, 2 metros de
altura.
Davi, ouvido apenas em solo policial, disse
estar no interior da guarita e, ao perceber a presença dos furtadores,
trancou-se no local e acionou a polícia militar. Observou os acusados
pulando a janela e deixando o local levando consigo caixas de
papelão.
Do conjunto probatório coligido, entendo não
haver dúvidas quanto à responsabilidade penal dos apelantes.
Como se verifica, ambos foram presos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502796-21.2019.8.26.0228 -Voto no
6
flagrante, estando com a res furtiva em suas mãos. Ademais, embora
RONALDO alegue estarem os bens abandonados em caixas na
varanda, a sua versão é desmentida pelo representante da empresa e
também pelo vigilante noturno, os quais esclarecem estarem os
objetos no interior do estabelecimento, sendo necessário o ingresso
no local através de uma janela.
Assim, não resta dúvidas quanto à ocorrência
do furto, sendo a condenação medida de rigor.
Por fim, ao contrário do quanto requer a defesa
dos réus, deve incidir a majorante relativa ao repouso noturno, posto
ter sido a conduta praticada durante a madrugada, horário de maior
vulnerabilidade. Sobre o tema já nos manifestamos:
A causa de aumento está presente desde que
a subtração ocorra durante o repouso noturno,
ou seja, quando as pessoas de um modo geral
estão menos atentas, com menor chance de
vigilância dos seus e dos bens alheios, porque
anoiteceu. Se um imóvel é invadido durante a
noite, estando ou não habitado, com ou sem
moradores no seu interior repousando, o furto
merece pena mais severa. (Código Penal
Comentado, Forense, nota 16 ao art. 155)
Outrossim, conforme temos defendido, a
majorante do repouso noturno é aplicável tanto ao furto em sua forma
simples, quanto à forma qualificada, de modo que a posição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502796-21.2019.8.26.0228 -Voto no
7
topográfica do § 1o não impede sua incidência sobre o § 4o.
Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. COMPATIBILIDADE
DA CAUSA MAJORANTE DO REPOUSO
NOTURNO COM O FURTO NOTURNO.
VIOLAÇÃO AO ART. 155, § 1o DO CP.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
A causa de aumento do repouso noturno é
aplicável
no
crime
de
furto,
tanto
na
modalidade simples quanto na qualificada.
Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1846782/DF, 5a T., Rel.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. em
17/12/2019)
Passo à dosimetria das penas.
Na primeira fase, favoráveis as circunstâncias
judiciais, a básica foi posta no patamar mínimo, em 2 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Neste
ponto,
merece
acolhida
o
pleito
ministerial de reconhecimento dos maus antecedentes de RONALDO,
isto porque, conforme se verifica dos documentos acostados a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502796-21.2019.8.26.0228 -Voto no
8
95/98 e 227/235, o réu ostenta duas condenações definitivas em seu
desfavor, ambas pelo delito de furto. Portanto, uma deverá ser
valorada na primeira fase como maus antecedentes, e outra na
segunda fase como reincidência.
Assim, fixo a pena de RONALDO 1/6 acima do
mínimo legal, em 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11
dias-multa.
Na segunda fase, inviável o reconhecimento da
atenuante da confissão pois, em verdade, RONALDO nada
confessou, negando ter ingressado no estabelecimento pela janela e
afirmando que os bens estariam abandonados do lado de fora da
empresa. Evidentemente, confissão não há.
Incide, na segunda fase, a agravante da
reincidência, sendo a pena de RONALDO acrescida em 1/4 devido à
reincidência específica, alcançando 2 e 11 meses de reclusão e
pagamento de 13 dias-multa.
Por fim, presente a majorante do repouso
noturno, as penas de ambos os acusados são elevadas em 1/3,
tornando-se definitivas em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e
pagamento de 17 dias-multa para RONALDO; e 2 anos e 8 meses de
reclusão e pagamento de 13 dias-multa para ROBERTO.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, foi fixado o inicial aberto para ROBERTO, posto tratar-se de
indivíduo primário e sem antecedentes, bem como foi substituída a
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
Em relação a RONALDO, razão assiste ao
órgão ministerial ao requer a fixação do inicial fechado. Conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502796-21.2019.8.26.0228 -Voto no
9
apontado alhures, além de reincidente específico, o acusado também
é possuidor de maus antecedentes, sendo desfavoráveis as
circunstâncias judiciais. Conforme prevê o art. 33, § 3o, do diploma
repressivo “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena
far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste
Código”.
Assim, fixo o regime inicial fechado para
RONALDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos apelos defensivos e dou provimento ao apelo
ministerial para fixar as penas de RONALDO em 3 anos, 10 meses e
20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 17
dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator